Tribunal: TJDFT
Processo: 0047818-85.2014.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR. INOCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE MÃO DE OBRA QUALIFICADA. TEORIA DO RISCO DO NEGÓCIO. LUCROS CESSANTES. CLÁUSULA PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO. TEMA 970. TERMO INICIAL DO INADIMPLEMENTO DA CONSTRUTORA CONTANDO A PRORROGAÇÃO DE 180 DIAS. TERMO FINAL DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. IPTU/TLP. NÃO COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. APLICA-SE O CPC VIGENTE NA DATA DA SENTENÇA. SUCUMBÊNCIA PROPORCIONAL E EQUIVALENTE MANTIDA. RECURSO DA RÉ JEF 2 IMPROVIDO. RECURSOS DA AUTORA E DA TAO PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Ação de conhecimento em que a autora pede: a) a declaração da nulidade da cláusula 4.7.2 do contrato; b) que sejam as rés condenadas ao pagamento de lucros cessantes, correspondente ao valor dos aluguéis mensais que deixou de receber; c) ao pagamento da multa pelo atraso na entrega da obra, no percentual de 2% (dois por cento) dos valores pagos; d) à restituição dos valores pagos de IPTU/TLP de período que não podia utilizar o imóvel, no ano de 2014; e e) à reparação por danos morais. 1.1. Sentença de parcial procedência para para condenar as rés a pagarem à autora o valor mensal correspondente ao aluguel do imóvel descrito da inicial desde 31 de maio de 2012 até a data da averbação do "habite-se", em 19/08/2014, o qual será apurado em fase de liquidação, valores a serem corrigidos monetariamente pelo INPC a partir de julho de 2014 (data da configuração da mora) e acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação. 1.2. Na apelação, a ré JFE 2 requer a reforma da sentença. Afirma que não teve culpa no atraso da entrega da obra que se deu por caso fortuito e força maior. Alega que não deve pagar lucros cessantes, pois o fato de possuir o imóvel não leva necessariamente a conclusão de que a autora iria alugá-lo. Defende a desnecessidade de apuração do quantum indenizatório na liquidação de sentença, pois o valor devido pode ser verificado e deve, no caso de condenação, ser fixado em R$ 6.158,35. Aduz que a averbação do “habite-se” demorou por culpa dos órgãos públicos, por isso o termo final da indenização deve ser a data de sua expedição em 18/08/2013. 1.3. A autora, em sua apelação, requer a reforma da sentença. Afirma que deve haver a inversão da cláusula penal fixada unicamente em desfavor da promitente compradora. Alega que tem direito à restituição das despesas com IPTU e TLP até a data da entrega do imóvel, em 19/08/2014. Aduz que não é possível a compensação de honorários de advogado, bem como que em caso de provimento parcial do recurso de deve ser reconhecida a sucumbência mínima da apelante. 1.4. Em sua apelação, a ré TAO requer a reforma da sentença. Afirma que a sentença é omissa em relação as alegações, por preliminar e mérito, de ilegitimidade passiva. Alega que houve alienação do terreno sem qualquer tipo de responsabilidade da apelante pela incorporação, construção e entrega do empreendimento imobiliário, encargos que foram assumidos pela JEF2. Justifica que devem ser aplicados os artigos 29, parágrafo único e 39, parágrafo único, da Lei 4.591/1964 e não o CDC. Sustenta ausência de ilícito no atraso da entrega da obra que se deu por caso fortuito e força maior. Aduz que a averbação do “habite-se” demorou por culpa dos órgãos públicos, por isso o termo final da indenização deve ser a data de sua expedição em 18/08/2013. Alega que não deve pagar lucros cessantes, pois o fato de possuírem o imóvel não leva necessariamente a conclusão de que iriam alugá-lo. Defende a desnecessidade de apuração do quantum indenizatório na liquidação de sentença, pois o valor devido pode ser verificado e deve, no caso de condenação, ser fixado em R$ 6.158,35. Insiste que a sucumbência parcial não foi equivalente, por isso a condenação das rés deve ser na proporção de 33%. Por fim, argumenta que, no caso de manutenção da sentença, deve haver a retenção do valor dos lucros cessantes no percentual de 15% referente ao imposto de renda.
2. Da responsabilidade da ré TAO. A autora celebrou a promessa de compra e venda com as duas empresas rés, sendo que a ré TAO Empreendimentos Imobiliários S.A., proprietária de 27% do imóvel, consta como vendedora e a ré JFE 2 Empreendimentos Imobiliários Ltda. como incorporadora. 2.1. Assim, tratando-se de relação de consumo, todos os participantes da cadeia de venda e construção do imóvel sob discussão são solidariamente responsáveis pelos eventuais prejuízos causados ao consumidor em decorrência do negócio jurídico entabulado, segundo os artigos 3° e 7°, parágrafo único, ambos do Código de Defesa do Consumidor, afastando-se a aplicação da lei de edificações (Lei 4.591/64). 2.2. Precedente: ”(...) 2. Presente a legitimidade da ré que, embora não tenha assinado o contrato, se associou à incorporadora e à outra ré, para fornecer o serviço ao consumidor, sendo, pois, co-responsável e parceira dessas, qualificando-se como fornecedor e sendo solidariamente responsável (arts. 3° e 7°, § único do Código de Defesa do Consumidor).(...)” (20140710203384APC, Relator: Gislene Pinheiro, 2a Turma Cível, DJE: 6/10/2016). - g.n.”
3. Da culpa no atraso da entrega da obra. Conforme se verifica do contrato, a data prevista para a entrega do imóvel foi dia 30/11/2011, com a prorrogação de até 180 dias, que resulta no dia 31/05/2012 (ID 9210467, fl. 10). Entretanto, o imóvel só foi efetivamente entregue muito tempo depois, no dia 19/08/2014, data da averbação do "habite-se". 3.1. Como consignado na sentença, os motivos invocados pelas rés não são suficientemente aptos a justificar o atraso na entrega da edificação. Todas as providências relacionadas à construção civil, junto ao Poder Público ou a particulares, cabem ao fornecedor desse tipo de produto/serviço. A razão de ser é que esse desembaraço faz parte do próprio risco do empreendimento, de sorte a configurar fortuito interno ao negócio, que, a toda evidência, não afasta a responsabilidade da construtora em caso de inadimplemento. 3.2. De todo modo, os consumidores não podem ser prejudicados por relação jurídica independente, mormente quando em nada contribuiu para o insucesso do empreendimento. 3.3. Precedente: “(...) A alegação de que a culpa pela demora na entrega do imóvel se deu por culpa da Administração Pública que suspendeu o alvará de construção não prospera. A alegada burocracia estatal não constitui fato imprevisível, mas fortuito interno, risco do empreendimento, inerente à atividade da incorporadora.” (20130110385073APC, Relator: Sebastião Coelho, Revisor: Sandoval OLIVEIRA, 5a Turma Cível, DJE: 09/10/2014).
4. Da cumulação dos lucros cessantes com a cláusula penal. O Superior Tribunal de Justiça definiu posicionamento alusivo à controvérsia em acórdão publicado aos 25/06/2019, submetido ao rito dos casos repetitivos. 4.1. Eis o teor das teses publicadas: Tema 970 – “A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes.” (REsp 1635428/SC e 1498484/DF, 2a Seção, rel. Min. Luis Felipe Salomão). Tema 971 – “No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial.” (REsp 1614721/DF e 1631485/DF, 2a Seção, rel. Min. Luis Felipe Salomão) 4.2. Assim, existindo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente do imóvel em construção, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização devida pelo vendedor inadimplente, na esteira do Tema 971. 4.3. Todavia, não se pode olvidar que, também segundo orientação da Corte Superior, é defeso a cumulação da referida multa moratória com a condenação do promitente vendedor em indenização por lucros cessantes, conforme estabelecido pelo Tema 970. 4.4. No presente feito, o juiz sentenciante já condenou as rés ao pagamento de valor equivalente ao locatício, a ser apurado em fase de liquidação, conforme determinas os temas 790 e 791. 4.5. Desta feita, não se revela cabível a sua cumulação com o pagamento da multa contratual em benefício do adquirente, sob pena de ocorrer violação ao entendimento fixado pelo STJ. 4.6. Quanto à alegação de incidência de imposto de renda, não há necessidade de intervenção do poder judiciário para que seja comunicada aos órgãos competentes suposta renda não informada em declaração ao fisco.
5. Da restituição das despesas com IPTU/TLP. À autora incumbe o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito (art. 373, inc. I, CPC). 5.1. Como bem consignado na sentença, a autora não juntou aos autos nenhuma prova de que efetuou o pagamento dos tributos pleiteados, limitando-se a anexar documentos que se relacionam à existência do débito. 5.2. Precedente: “(...) 2. A ausência de prova de pagamento implica o reconhecimento da dívida e o dever de adimplir novamente. Presença do brocardo 'quem paga mal paga duas vezes'. 3. Recurso desprovido”. (20100610123430APC, Mario-Zam Belmiro, 3a Turma Cível, DJE: 17/12/2012). 5.3. Ademais, não se trata de fato incontroverso, pois as rés contestaram o pedido, como a própria apelante afirma no recurso, ainda que “limitando-se à repetição da cláusula contratual 4.7 que dispõe sobre a responsabilidade do promitente comprador quanto aos encargos referentes ao imóvel” (ID 9210668, fl. 8)
6. Dos ônus de sucumbência e honorários de advogado. No que se refere à fixação dos honorários advocatícios de sucumbência, importante salientar que o seu arbitramento não configura mera questão processual, sobretudo quando se leva em consideração os reflexos no direito substantivo da parte e do advogado. 6.1. Portanto, é a sentença, como ato processual que enseja o direito à percepção de verba honorária sucumbencial, o marco temporal para a aplicação das regras do CPC/15. Assim, se o capítulo da sentença afeto aos honorários de sucumbência foi prolatado de acordo com o CPC/73, há de se aplicar as regras desse diploma processual até o trânsito em julgado. Por outro lado, para os casos de sentenças prolatadas a partir de 18/03/2016, as normas do CPC/15 regerão a situação concreta. Essa situação prestigia os princípios do direito adquirido e da vedação a não surpresa, conforme disposto nos artigos 10, 14 e 1.046 do CPC/15. 6.2. Precedente: “(...) 6. O Superior Tribunal de Justiça propugna que, em homenagem à natureza processual material e com o escopo de preservar-se o direito adquirido, as normas sobre honorários advocatícios não são alcançadas por lei nova. A sentença, como ato processual que qualifica o nascedouro do direito à percepção dos honorários advocatícios, deve ser considerada o marco temporal para a aplicação das regras fixadas pelo CPC/2015.” (REsp 1465535/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 22/08/2016)-g.n. 6.3. No caso dos autos, tendo a sentença sido prolatada em 01/08/2016, ou seja, após do advento do CPC/15, a sucumbência deve ser regida pelo Novo Diploma Processual, merecendo reparos a r. sentença nesse ponto que aplicou o CPC/73 e determinou a compensação da verba honorária (Súmula 306/STJ), o que é expressamente vedado pelo § 14 do art. 85 do CPC/15. Nesse passo, conforme análise da demanda, a parte autora e as rés, lograram êxito quanto a metade dos pedidos cada. 6.4. Dessa forma, tem-se por evidenciada a ocorrência de sucumbência recíproca e equivalente entre os litigantes, e não de sucumbência mínima, conforme defendido pela autora, nem 33% como que a ré TAO Empreendimentos Imobiliários S.A., devendo a autora responder pelo pagamento de 50% das despesas processuais e dos honorários advocatícios, e cada uma das rés com 25% do valor, sendo vedada a compensação, na forma do art. 85, §§ 2o e 14, e art. 86, todos do CPC/2015.
7. Recurso da ré JFE 2 improvido.
8. Recursos da autora e da ré TAO parcialmente providos.